Tribunal: TJSP
Processo: 1052036-48.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Regulamentação de Visitas
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de regulamentação de visitas a animal de estimação, condenando o réu a permitir a convivência quinzenal da autora com o animal, sob pena de multa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a ocorrência de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de regulamentação de visitas a animal de estimação, condenando o réu a permitir a convivência quinzenal da autora com o animal, sob pena de multa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a ocorrência de coisa julgada em relação à regulamentação de visitas ao animal de estimação e (ii) analisar a aplicação do princípio do "venire contra factum proprium" alegado pelo apelante.
III. Razões de Decidir
3. A preliminar de coisa julgada não prospera, pois a regulamentação de visitas de animais de estimação não se confunde com a partilha patrimonial e não houve deliberação judicial anterior sobre o convívio afetivo com o animal.
4. O acervo probatório demonstra a intenção contínua de convivência da apelada com o animal.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.